Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708219-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELEUZA ALVES RABELO DECISÃO Vistos, etc. Decisão ID 26368542, determinou a suspensão do presente feito em face da admissão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento cumulada com cobrança no PJe 0737163-55.2020.8.07.0016. A parte recorrida, ID 26437810, esclarece que o incidente trata da conversão ou não do auxílio insalubridade em pecúnia. Afirma que não é o caso do presente feito, requer o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. O incidente foi admitido, tendo em vista a demonstração de divergência de entendimento entre as Turmas Recursais. Nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz João Luis Fischer Dias, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento c/c cobrança n. 0737163-55.2020.8.07.0016. O d. magistrado afirma ter verificado a divergência especificamente quanto à base de cálculo a ser observada para a conversão da licença-prêmio em pecúnia dos servidores distritais.(...) grifo nosso. (...) Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.” Diante do exposto, entendo que a divergência não diz respeito somente ao auxílio insalubridade e sim sobre a conversão da licença-prêmio em pecúnia dos servidores distritais. Mantenho a suspensão do processo até o julgamento do incidente. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito